Tribunal: TJPA
Processo: 0027819-76.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027819-76.2018.8.14.0401

APELANTE: EDUARDO LOPES MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO ( ART. 157, §3º, parte final, c/c artigo 14, II, do Código Penal). PLEITO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. IRRELEVÂNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE SUBSIDIAR DECRETO CONDENATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0027819-76.2018.8.14.0401

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: EDUARDO LOPES MONTEIRO (Advogado MÁRIO WILLIAM COUTO - OAB/PA 17.153)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Eduardo Lopes Monteiro
, nascido em 25.10.1990, em face da sentença prolatada em 06.07.2023 pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém que o
condenou à pena de 05 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão
, inicialmente em regime semi-aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de tentativa de latrocínio, nos termos do art. 157, §3º, parte final, c/c art. 14, II, ambos do CPB.

A Denúncia foi oferecida na data de 16.03.2018 (id 15444096) e recebida em 20.03.2018 (ID 15444103). Como o denunciado/apelante não foi encontrado para citação pessoal, expediu-se a citação editalícia. Sem êxito, o processo foi desmembrado e, em relação aos demais denunciados, seguiu sua marcha processual regularmente e fora concluído. Com relação ao APELANTE, deu-se início ao presente processo que ficou suspenso assim como o prazo de prescrição e decretada a sua prisão preventiva.

Apenas em 21.09.2022 sobreveio aos presentes autos a notícia de que o denunciado/apelante havia sido preso na comarca de Anápolis/GO, em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido neste processo e em outros de competência da 1ª e 3ª Varas do Tribunal do Júri de Belém, sendo retomada a marcha processual e, após encerrada a instrução probatória, sobreveio a sentença condenatória, estabelecendo a pena descrita acima (id 15444344).

Inconformada, a defesa interpôs o presente Apelo em que postula, preliminarmente, nulidade absoluta pela ausência do Laudo de exame de corpo de delito (art. 564, III, “b”, do Código de Processo Penal). No mérito, absolvição por insuficiência probatória e a consequente aplicação do Princípio do
in dubio pro reo
. Caso mantida a condenação, requer o redimensionamento da pena-base em observância à proporcionalidade com as circunstâncias judiciais valoradas (id 15444360).

Em contrarrazões o Ministério Público Estadual manifestou-se em 03.08.2023 pelo conhecimento e desprovimento do Apelo (id 15444362).

Nesta instância, vieram-me conclusos em 07.08.2023 e remetidos à Douta Procuradoria de Justiça que apresentou parecer em 22.08.2023, pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação (id 15695278).

É o relatório. À revisão.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

CONHEÇO da presente Apelação uma vez que atendidos os requisitos e pressupostos de admissibilidade.

Da preliminar

Nulidade absoluta - ausência do laudo de exame de corpo de delito

A defesa afirma que “malgrado longeva persecução penal, não existe nos autos laudo de exame de corpo de delito direto ou indireto da vítima Policial Militar Edenilson Farias de Carvalho”, razão pela qual padece de nulidade absoluta, haja vista a obrigatoriedade de tal documento, conforme determinado pelo art. 158, do CPP.

Contudo, razão não lhe assiste.

Embora o art. 158, do Código de Processo Penal disponha ser indispensável o exame de corpo de delito em crimes que deixam vestígios, tal regra não se reveste de caráter absoluto diante do que dispõe o art. 167, do mesmo Diploma Legal:

Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta

Neste sentido é a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. INDISPENSABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante o art. 158 do Código de Processo Penal afirmar a indispensabilidade do exame de corpo de delito para comprovar infração que deixar vestígios, admite-se a prova da materialidade do crime por outros meios, como boletim de ocorrência, fotografias, laudos elaborados por médicos que atenderam a vítima e comprovantes de internação hospitalar. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1881551 MG 2021/0134940-2, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2022)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DOIS ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E UM LATROCÍNIO TENTADO.AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DELITO DA VÍTIMA E DE LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL DE EXAME DO LOCAL. IRRELEVÂNCIA. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O exame de corpo de delito da vítima e o laudo pericial de exame do local são dispensáveis se a prova testemunhal, corroborada por diversos outros laudos, demonstram que o acusado atentou contra a vítima ao praticar o crime de latrocínio tentado. 2. O depoimento da vítima possui especial relevância na apuração de crimes contra o patrimônio, ainda mais quando corroborado pelas demais provas colacionadas aos autos. 3. A existência de crime continuado depende da comprovação da ocorrência de unidade de desígnio (requisito subjetivo), o que não restou constatado. 3.1. No caso, os crimes foram praticados em dias distintos, contra vítimas distintas e modo de execução diferente, especialmente porque foram praticados dois roubos e um latrocínio, o que afasta a unidade de desígnio, pois não restou estabelecida uma finalidade comum. 3.2. O que se verifica é uma habitualidade criminosa, especialmente diante da extensa folha corrida do réu, sendo useiro e vezeiro da prática do roubo, o que não se confunde, em hipótese alguma, com a continuidade delitiva. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 20170910100849 DF 0009868-13.2017.8.07.0009, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 28/02/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/03/2019 . Pág.: 138/149)

Segundo a sentença recorrida ao transcrever trechos da denúncia (id 15444096):

Narra o inquérito policial que embasa a presente denuncia que, no dia 23/12/17, por volta das 19h30min, a vítima EDENILSON FARIAS DE CARVALHO se encontrava na Rua São Domingos, próximo ao “Dom Bar”, quando foi abordada pelo denunciado DEIVID SILVA, vulgo “NEGRETE”, o qual, portanto uma arma de fogo tipo revolver calibre 38, anunciou o assalto dizendo ‘PERDEU, PERDEU’, chegando em seguida mais 05 (cinco) indivíduos, todos portanto arma de fogo.

Ocorre que um deles, de nome ALAX ROBERTO DE JESUS BRITO, vulgo ‘MACAQUINHO’ e ‘BENTINHO REX’, ao se aproximar da vítima para efetuar o roubo, a reconheceu como policial militar, uma vez que esta já trabalhou no patrulhamento ostensivo da Terra Firme durante o período de 2007 a 2016, momento em que informou a seus comparsas com as textuais ‘ELE É PELA (gíria utilizada para policial militar)’, efetuando um disparo na perna esquerda da mesma.

Em seguida, o denunciado efetuou mais dois disparos em direção à cabeça da vítima com evidente intuito de mata-la, contudo não obteve êxito em atingí-la, pois esta se protegeu com o braço, sendo então atingida nos dois membros superiores.

Posteriormente, o denunciado YURI ANDERSON PANTOJA MONTEIRO se aproximou da vítima, tomando-lhe a arma de fogo tipo pistola, que carregava consigo. Participaram também do roubo os denunciados EDUARDO LOPES MONTEIRO, vulgo ‘DUDU DA REX’, CARLOS THIAGO NEVES CARVALHO, vulgo ‘REIK/REIK’ ou ‘RENANZINHO’ e MILLER/MULLER SANTOS DOS SANTOS ou FABRÍCIO SANTOS DOS SANTOS.

Após os disparos, a vítima ficou estirada no chão, ocasião em que os assaltantes se evadiram do local, por pensar que a mesma morreria ali. Contudo, a situação foi presenciada por populares que a acudiram e encaminharam ao Hospital Saúde da Mulher, onde ficou internada até o dia 08/01/2018, quando recebeu alta e pode ser recuperar dos ferimentos em casa.

No dia 23.01.18, já em condições de realizar suas atividades habituais, dirigiu-se à Seccional Urbana da Terra Firme, onde efetuou o Registro de Boletim de Ocorrência e pode reconhecer os autores do roubo via fotografias da galeria da referida unidade policial para que fossem tomadas as medidas cabíveis referentes ao caso em tela.”

Nota-se que após ser alvejado pelos agentes, o ofendido ficou estirado no chão quando foi socorrido por populares, a exemplo da testemunha Frank Damasceno Barra (proprietário da padaria próxima ao local do crime) que em depoimento confirmou a materialidade do crime (id 15444234), e que o levaram para o hospital onde ficou internado por aproximadamente 15 (quinze) dias.

Somente após ter alta do hospital, onde foi submetido a cirurgias, é que o ofendido registrou o Boletim de Ocorrência Policial (id 15444078).

Portanto, havendo outros elementos que comprovem a materialidade do delito, não há que se falar em nulidade pela mera ausência do Laudo de exame de corpo de delito, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Do mérito

Absolvição por insuficiência de provas da materialidade e autoria

A defesa assevera que não há elementos suficientes para embasar uma sentença condenatória. Para tanto, aponta contradições entre as provas testemunhais e ressalta informações que demonstram haver, no mínimo, dúvidas quanto à participação do APELANTE nos fatos que lhe são imputados.

Neste contexto, além as imprecisões e contradições no depoimento do Policial Militar Edenilson Farias de Carvalho, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, Policial Militar, Jefferson Haide de Sousa; Policial Militar Patrick dos Santos Sousa Campos e o senhor Senhor Frank Damasceno Barra, não recordaram ou não viram os fatos em discuto.

Lado outro a testemunha arrolada por esta Defesa senhora Rosinei Correa de Santana (vizinha do réu quando aquele morava no bairro da Terra Firme) afirma que na época crime em comento o réu Eduardo Lopes não morava há meses no bairro da Terra Firme. Em harmonia com o depoimento desta testemunha o réu em seu interrogatório asseverou que não participou do delito, pois na época residia no distrito de Icoaraci, devido estar foragido da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel – CPASI – atinente a uma condenação por tráfico de drogas (SEEU – autos nº 0010461-45.2011.8.14.0401) e em razão de ser muito conhecido no bairro da Terra Firme pela alcunha de “Dudu da Rex” e caso fosse para aquele bairro iria ser preso (ID 94762556).

Em igual teor foi o depoimento judicial do informante, arrolado por esta Defesa, Yuri Anderson Pantoja Monteiro, no qual asseverou que: “no tempo que agente se encontrava em liberdade [sic] ele não atuava no bairro da Terra firme ” (ID 94762548 – aproximadamente 03’52”. Grifo nosso). Outrossim, em depoimento judicial do informante Miller Santos dos Santos aquele asseverou que o réu NÃO participou do crime em discuto.

Por fim, em depoimento na fase pré processual senhor Alax Roberto de Jesus Brito, vulgo “Macaquinho” (vide depoimento ID 63318895 – fls. 01/02) atribuiu a autoria dos crimes aos nacionais Yuri Anderson Pantoja Monteiro, Miller Santos dos Santos (ambos já condenados pelo crime em discuto) e dois indivíduos de prenome Rangel e Jacob. Além da participação do próprio corréu Alax Roberto de Jesus Brito. Lado outro, asseverou que o réu Eduardo Lopes Monteiro, não participou do delito em discuto.

Em suas razões assevera que, apesar do suposto crime ter ocorrido em via pública, próximo à feira da Terra Firme, ainda assim o Estado, por meio de sua Polícia Judiciária, em nenhum momento empreendeu esforços para a localização e identificação dos populares que socorreram a vítima, baseando-se a sentença exclusivamente nas declarações do ofendido, o qual, entretanto, incorreu em claras contradições, conforme afirmado em trecho abaixo transcrito:

Ademais, permissa vênia, conforme demonstrado em tópico anterior à vítima em seus depoimentos judiciais incorre em inúmeras incoerências e contradição, particularmente em qual seria a suposta participação delitiva do réu.

Pois bem, em que pese os fundamentos trazidos pela defesa, tais argumentos não merecem prosperar.

Uma simples leitura do caderno processual é o suficiente para identificar elementos probatórios de autoria e materialidade do ato delituoso consubstanciados em Boletim de Ocorrência Policial (id 15444083) e depoimentos das testemunhas, em especial, do próprio ofendido que confirmou em juízo com riqueza de detalhes e de forma uníssona as declarações prestadas em delegacia:

Que no dia 23 de dezembro de 2017, o declarante encontrava-se na Rua São Domingos, próximo ao Sede do “BOM BAR”, direcionando-se para a residência de um amigo, por volta das 19:30 h, Quando foi abordada pelo indivíduo conhecido por “NEGRETI” depois identificado como DEIVID SILVA, tendo como endereço no sistema infopen como na passagem ELIZEU nº 51 - bairro da terra firme, filho de JOZELINA SILVA, que portando uma arma de fogo tipo revólver calibre 38, anunciou o assalto dizendo: “PERDEU, PERDEU!!!”, que em seguida chegou ao local mais cinco indivíduos, todos portando arma de fogo e em determinado momento o indivíduo vulgo MACAQUINHO, depois identificado como ALAX ROBERTO DE JESUS BRITO, filho de NILZA DE JESUS BRITO, (...) encontrando-se foragido do sistema penal, Que reconheceu o declarante como sendo policial militar, uma vez que o declarante já trabalho nesta 4ª Cia, responsável pelo patrulhamento ostensivo do bairro da Terra Firme por cerca de nove anos, do ano de 2007 a 2016, dizendo: ELE É PELA (GIRIA PARA POLICIAL MILITAR), momento em que NEGRETI - DEIVID SILVA, efetuou o primeiro disparo atingindo a vítima sem sua perna esquerda do declarante e depis efetuou mais dois disparos na direção da cabeça do declarante, momento que o declarante colocou seu braço tentando se defender e neste momento foi alvejado por mais dois disparos de arma de fogo em seus membros superiores, tendo do lado esquerdo como do lado direito, Que em seguida o indivíduo conhecido no mundo do crime como “YURI” depois identificado YURI ANDERSON PANTOJA MONTEIRO, nascido em 19 de setembro de 1996, com endereço na Passagem São Cristóvão, INFOPEN nº 136260, se aproximou e recolheu a arma de fogo que o declarante trazia consigo, pertencente ao declarante, tipo pistola, marca Taurus, calibre 40 (...) Que no momento do evento criminoso, estavam também os indivíduos: EDUARDO LOPES MONTEIRO, vulgo DUDU (...) que se encontra foragido da colônia Penal agrícola de Santa Isabel, o indivíduo CARLOS THIAGO NEVES CARVALHO vulgo REIK ou RENANZINHO (...) e o indivíduo MILLER SANTOS DOS SANTOS, conhecido no mundo do crime como “MILLER” (...) Que após os disparos o declarante ficou jogado ao chão enquanto os meliantes acreditando

que o declarante morreria, se evadiram do local, Que o declarante foi socorrido por populares e encaminhado para o hospital Saúde da Mulher, onde ficou internado até o dia 08 de janeiro (...)

Durante sua defesa, o apelante/denunciado não apresentou nenhum elemento capaz de desconstituir as provas constantes dos autos e as contradições ou incoerências apontadas nos depoimentos em nada elidem a sua participação no delito.

Pelo contrário, durante seu depoimento em juízo (id 15444337) o denunciado/apelante negou participação no crime e informou que à época dos fatos estava morando em Icoaraci porque estava foragido da Colônia Penal Agrícola e era muito conhecido no bairro da Terra Firme. Que só foi preso em 2022 na cidade de Goiás e, por fim,
deixa claro que não conhecia a vítima e nunca foi abordado pela mesma em diligências policiais
, portanto, não há nada nos autos que desacredite ou invalide o depoimento da vítima.

Conforme observado pela Procuradoria de Justiça em parecer:

Desta forma, dos autos emerge, sobretudo pelo depoimento da vítima, que o réu teve participação relevante para a realização do crime que lhe fora imputado e cometido em concurso com os demais acusados, visto que rendeu a vítima para que esta não pudesse reagir à agressão perpetrada por ele e pelos demais que, em ato contínuo, subtraíram a arma de propriedade da vítima e passaram a alvejá-la com disparos de arma de fogo, provocando-lhe diversas e graves lesões que por muito pouco não o conduziram à óbito.

Ressalta-se que todos os autores da ação delituosa foram reconhecidos pela vítima, tanto na fase de inquérito policial quando em juízo, o que tem o condão de afastar a negativa de que o apelante não teria participado dos fatos relatados na denúncia,
devendo ser evidenciado ainda que o réu não conhecia a vítima e nem tinha sido abordado por ele em diligência policial anterior aos fatos, conforme relatou em seu interrogatório, o que reforça a idoneidade do reconhecimento pessoal dos criminosos e afasta suposta alegação de perseguição por parte do ofendido
. (grifei)

Assim, em se tratando de crimes de tal natureza, quando o relato prestado pela vítima se mostra firme, coerente e harmônico com os demais elementos probatórios produzidos sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, inexistindo indícios a apontar a existência de qualquer mácula no depoimento da vítima ou animosidade entre ela e o acusado, seu depoimento torna-se capaz de sustentar o édito condenatório.

Neste sentido, vejamos o julgado colacionado abaixo:

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO – INVIÁVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE – PROVAS SEGURAS – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS – RECURSO IMPROVIDO. Quando a autoria e a materialidade restarem suficientemente demonstradas nos autos, especialmente em face da palavra da vítima, colhida em juízo com a observância do contraditório e ampla defesa, mantém-se a condenação. Em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume particular relevância probatória, porquanto, na maioria das vezes, a ação delitiva é praticada na clandestinidade, longe da vista de testemunhas. (TJ-MS - APR: 00047925420188120002 MS 0004792-54.2018.8.12.0002, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 26/10/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/10/2021)

Portanto, apesar de todo o esforço da defesa, não há como prosperar a tese de absolvição por insuficiência probatória diante do conjunto probatório que consta dos autos, razão pela qual entendo pelo seu improvimento.

Da dosimetria da pena

Proporcionalidade entre a pena-base aplicada e as circunstâncias judiciais valoradas

Alega que o Juízo sentenciante incorreu em clara desproporcionalidade quando estabeleceu a pena-base de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses baseado na valoração negativa de apenas uma circunstância judicial, qual seja as “circunstâncias do crime”.

Não assiste razão à defesa.

De acordo com o art. 157, §3º, do CP, a pena-base mínima em abstrato é de 7 (sete) anos se resultar lesão grave e de 20 (vinte) anos se resultar morte. Portanto, sem delongas, não vislumbro qualquer tipo de desproporcionalidade a fixação da pena-base em 7 (sete) anos e 10 (dez) meses, considerando a valoração negativa do vetor “circunstâncias do crime”.

Ante todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial desta instância, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se o decreto condenatório por seus próprios termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2024